Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. COMPENSAÇÃO. TERMO. SOMENTE APÓS IMPETRAÇÃO. LIMITAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Inexiste omissão no julgado porquanto o acórdão embargado construiu fundamento teórico e jurisprudencial para limitar a possibilidade de compensação dos créditos somente àqueles constituídos após a impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

3. Ausente o vício alegado, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.